Tribunal: TJSP
Processo: 0048109-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0048109-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MICHAEL
NEVES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0048109-84.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - voto 41985
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41985
HABEAS CORPUS No 0048109-84.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: LUIZ FELIPE AZEVEDO FAGUNDES
PACIENTE: MICHAEL NEVES DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO.
O Doutor Luiz Felipe Azevedo Fagundes, Defensor Público
do Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de MICHAEL NEVES DA SILVA, na qual alega que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM.
Juiz de Direito do Plantão Judiciário da comarca de São Paulo/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante delito, acusado de supostamente haver cometido o delito de tráfico de
entorpecente, prisão esta, que foi convertida em preventiva, embora ausentes os
requisitos legal e em decisão carente da devida fundamentação legal, posto que a
autoridade impetrada não apontou elementos concretos que pudessem indicar a
necessidade da adoção da medida.
Considera que a mantença da segregação cautelar do
paciente é desproporcional porque mais severa do que eventual pena que ele possa
vir a sofrer em hipótese de superveniência de prolação de sentença condenatória
em seu desfavor, tecendo argumentos acerca da possibilidade de aplicação ao
caso, de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, requer a concessão da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura em
favor do paciente, a fim de que ele possa aguardar a tramitação do feito em
liberdade.
Pedido liminar indeferido (fls. 34/35). Processada a ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
as
informações de fls. 41.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 43/48).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0048109-84.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - voto 41985
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MICHAEL NEVES
DA SILVA, objetivando a expedição de alvará de soltura.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade
impetrada, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de novembro de 2019,
acusado de supostamente haver cometido o delito de tráfico de entorpecente, cuja
prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, indeferindo-se o seu
pedido de liberdade provisória, especialmente pela diversidade e qualidade das
drogas, além do fato dele ser em tese, ser o subgerente do tráfico no local.
A presente ordem não comporta concessão.
Isto porque, vê-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, restou sobejamente fundamentada, conforme se depreende
da cópia acostada a fls. 28/32, notadamente levando-se em conta a natureza e a
quantidade do entorpecente apreendido, o modus operandi, bem como os inúmeros
envolvimentos criminais que aparecem na sua folha de antecedentes, não havendo
se falar na ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da medida, tendo o
Juízo monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da sua segregação
cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de
Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Desse modo, mencionada prisão cautelar é de ser mantida,
até porque, pelo que se depreende da impetração, faz-se necessária, já que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0048109-84.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - voto 41985
presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, cabendo
salientar tratar-se de acusação de delito de extrema gravidade.
Ainda, necessária se faz a garantia da ordem pública, pois a
prisão não visa à proteção do processo ou da pretensão condenatória, e sim à
proteção da ordem pública, interesse que vai além do feito, levando-se em conta a
sociedade como um todo.
Assim, caracterizados, os elementos para a manutenção da
custódia preventiva, em razão da ordem pública que merece ser protegida, não há
que se falar em outorga do benefício da liberdade provisória.
Por derradeiro, conforme consignado na Súmula no 09, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém será
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, dispõe
sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu reconhecimento para o
réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A prisão
preventiva do réu, de natureza processual, objetiva garantir a aplicação
da lei penal e a execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição
prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as normas
da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão processual, inclusive
para execução provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no
8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que necessária,
mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional
da inocência” (RSTJ 117/482)
Mirabete, Julio Fabbrini - Código de
Processo Penal Interpretado Atlas 2007 - 11a edição - p. 790.
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0048109-84.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - voto 41985
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que
estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator